Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-69.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1002053-69.2019.8.11.0007
Recorrente: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: KATIA DE FREITAS DANIELIDES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 72179466) interposto por UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 68480490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MEDICAMENTO) – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE TRATAMENTO – USO “OFF LABEL” – RECUSA INDEVIDA – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – VALOR DA CAUSA DENTRO DAS NECESSIDADES DE TRATAMENTO CONTINUADO – APELO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado já possui elementos de prova suficientes para dirimir a questão.
“(...) 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)”.
Não há falar em alteração do valor da causa, quando ele aponta ciclo continuado de tratamento com necessidade de medicamento durante o período.
Também não há fundamento em pedido de minoração de honorários advocatícios, em razão de fixação de acordo com o artigo 85 do CPC, respeitando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (RAC n° 1002053-69.2019.811.0007, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2020)”.
A recorrente sustenta em suas razões, o entendimento equivocado do órgão fracionário deste Sodalício, sustentando que a fixação dos honorários de sucumbência (10% do valor da causa) equivalem a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), extrapola a proporcionalidade com o tempo da causa (cinco meses) e o trabalho/serviço prestado pelos patronos da parte recorrida (não houve audiência, tampouco perícia e apenas o protocolo de 05 petições), eplo que sustenta que a verba honorária deveria ser arbitrada de forma equitativa, trazendo divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 72203999). Devidamente preparado (id. 72279953). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (id. 76075976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante todo o aduzido pela recorrente, afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal teria sido supostamente violado pelo acórdão hostilizado.
Verifica-se que a recorrente apenas argumentou a necessidade de reforma do julgado ao seu favor, todavia, deixou de discorrer sobre a alegada violação a lei federal (contrariedade e/ou negativa de vigência). Diante disso, não obstante a sua irresignação, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula no 284 do STF. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (AgInt no AREsp 1710262/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
No caso dos autos, não obstante tenha a recorrente providenciado o cotejo analítico entre a decisão hostilizada e o acórdão paradigma, a ausência na indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “c”.
Não basta a mera indicação na ementas do paradigma, já que o ônus na formação do instrumento, revela a necessidade da indicação expressa no corpo das razões do recurso, acompanhado da demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido por violado, sua particularização, a fim de possibilitar o exame em conjunto com o que fora decidido nos autos.
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento quanto nesse ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça